Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-76.2023.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-76.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DONIZETE FANTI - CPF: 383.372.148-05 (APELADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (APELANTE), LEONARDO DONIZETE FANTI - CPF: 383.372.148-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (APELANTE), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO EM NOME PRÓPRIO.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão em Recurso de Apelação que reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para produção probatória sobre danos reflexos supostamente sofridos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão relevante quanto à extensão do pedido indenizatório, a justificar sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do pedido indenizatório, consignando que a narrativa da petição inicial abarca os danos morais alegadamente suportados pelo autor.

4.

A ausência de indicação formal do filho do autor no polo ativo da ação não afasta a análise sobre a possibilidade de danos reflexos suportados pelo próprio embargado.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

6.

O mero inconformismo com a decisão não justifica a interposição dos Embargos, especialmente quando a matéria já foi enfrentada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339.
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

em face do acórdão proferido por esta Câmara no id. 264773772, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por LEONARDO DONIZETE FANTI, anulando a sentença por ofensa aos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil (decisão surpresa) e por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas.

A embargante
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar sua argumentação nas contrarrazões à apelação, no sentido de que o embargado, em sua petição inicial, teria postulado indenização exclusivamente em nome do filho e que apenas na impugnação à contestação passou a alegar que ele também teria sido vítima de dano moral. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e manter inalterada a sentença (id. 266034261).

O embargado
LEONARDO DONIZETE FANTI
, em co
ntrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos
(id. 267887788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão quanto à alegação de que o autor, na petição inicial, não teria pleiteado indenização por danos morais em nome próprio, mas apenas em nome de seu filho, que sequer figura no polo ativo da lide.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa ao pedido indenizatório formulado pelo autor para si próprio e para seu filho, consignando que, embora o filho não tenha sido formalmente indicado como parte na petição inicial, a narrativa dos fatos abarcava também os supostos danos morais suportados pelo próprio embargado.

Além disso, ressaltou-se que o cerne da decisão foi o reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção probatória pelo autor quanto
aos danos reflexos eventualmente sofridos pelo pai (autor/embargado)
.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025